Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017670-22.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JONES ANGELO BISINELLA - CPF: 126.070.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), 4a VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ESPÓLIO – INVENTÁRIO – JUÍZO UNIVERSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSADO E JULGADO PELO JUÍZO QUE DECIDIU A EXECUÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O juízo do inventário é universal para conhecer e julgar as questões de fato, devidamente documentadas, e de direito, relativas ao próprio direito sucessório. 2.
O cumprimento de sentença deverá efetuar-se perante o Juízo que decidiu o processo de execução, principalmente, quando o crédito executado, não é alusivo à herança ou partilha dos bens.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT em face dos Juízos da 3a e 4a varas cíveis da mesma Comarca, relativamente à ação de “
Cobrança
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0006744-35.2008.8.11.0006), proposto por CLAUDIO PALMA DIAS contra o ESPÓLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA FILHO.

O MM. Juiz da 4a Vara Cível, a quem originariamente distribuída a demanda, e que proferiu a sentença exequenda, declinou da competência para processar o feito, ainda nos idos de abril de 2012, por verificar que “
tramita perante a 1a Vara Cível
(daquela)
Comarca ação de Inventário referente ao Espólio de Mauro Jorge da Cunha Filho
”, e por entender que os autos deveriam “
para lá ser remetidos, eis que, aberto o inventário, instaura-se o juízo universal para o qual devem convergir todas as questões de direito e também de fato, quando este esteja provado por documento
” (sic – cf. Id. no 103996495 - pág. 204).

Feita a remessa, o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT recebeu os autos e deu regular tramitação ao feito, mas, depois, em setembro/2014, com o advento da Resolução no 005/2014/TP, que alterou a competência das Varas daquela Comarca, atribuindo àquela 1a Vara Cível competência especializada em Família, Sucessões e Infância e Juventude, o magistrado ordenou redistribuição do feito para “
uma das varas cíveis
” com competência de Feitos Gerais daquela Comarca (cf. Id. no 103996495 - pág. 213).

Os autos aportaram ao Juízo da 3a Vara Cível, que, em fevereiro/2015, ordenou restituição do processo à 1a Vara Cível por entender que, como a Resolução no 005/2014/TP “
manteve com aquele Juízo a competência sobre matéria de sucessão
”, e tendo os autos sido para lá remetidos em razão da “
vis atractiva
” do Inventário, a ordem de redistribuição era “
medida inadequada frente ao entendimento jurisprudencial e ao que já foi decidido no processo
”, pelo que deveria “o feito persistir naquele Juízo, porquanto a 1a Vara não suscitou conflito de competência no momento oportuno” (sic – cf. Id. no 103996495 - pág. 226/228).

Os autos voltaram à 1a Vara Cível em junho/2015 e permaneceram sem tramitação até que, em setembro/2016, a MMa. Juíza que assumiu a presidência do feito indeferiu pedido de penhora em conta bancária e ordenou intimação do exequente para “
promover a habilitação de seu crédito nos autos do inventário em apenso, nos termos do artigo 642 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 103996495 - pág. 234).

Em maio/2017, após o exequente pedir “
prosseguimento da
(...)
execução de sentença, na forma como proposta
”, indicando que não pretendia “
exercer o direito de habilitar o respectivo crédito nos autos do inventário em apenso
”, a MMa. Juíza ordenou intimação do inventariante “
e demais interessados”
para
“manifestar acerca do débito exequendo
”, expedindo-se carta precatória para essa finalidade (cf. Id. no 103996495 - pág. 238/252 e 255/256).

Cumprida a missiva, o exequente pediu certificação de decurso do prazo e, em junho/2021, pediu “
penhora no rosto dos autos do Inventário em apenso
” (cf. Id. no 103996495 - pág. 308).

Na sequência, o MM. Juiz que passou a jurisdicionar na 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT decidiu suscitar o presente conflito de competência, sustentando, em suma, que o exequente “
busca o recebimento de honorários advocatícios arbitrado quando da sentença de extinção proferida pelo juízo da 4a Vara desta Comarca, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade entre as demandas, a perpetuar a competência da Vara de Família e Sucessões
”, e que “
o cumprimento de sentença deve correr nos próprios autos da ação principal
”, já que “
o fato de o requerido tratar-se de espólio não atrai a competência para o juízo de inventário
” (cf. Id. no 103996494).

Os “Juízos suscitados” (?) não prestaram as informações requisitadas, conforme certificado no Id. no 109266476.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela “
inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos arts. 127, caput, da Constituição Federal, 178 do CPC e 5o da Recomendação CNMP 34, de 5 de abril de 2016
” (cf. Id. no 110469494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de caso “sui generis” onde houve sucessivos declínios de competência para processar o cumprimento de sentença, primeiro pela abertura do inventário do falecido executado perante Juízo competência cível geral, e, depois, pelo advento de resolução administrativa de especialização da competência daquele Juízo.

Apesar do enorme lapso temporal decorrido entre a propositura da execução e, a princípio, aceitação da competência pelo Juízo da 1a Vara Cível, fato é que, até mesmo porque o exequente não pretende habilitar seu crédito, não parece haver relevante motivo para o apensamento do cumprimento de sentença ao inventário e nada que justifique a tramitação do feito perante juízo diverso do sentenciante.

Pois bem.

Em que pese o juízo universal do inventário atrair todas as questões de direito relacionados à herança, desde que
“os fatos relevantes estejam provados por documentos”
, conforme previsto no artigo 612 do CPC, no caso em análise, não há como reconhecer a força atrativa do Juízo do inventário do espólio (1a Vara Cível da Comarca de Cáceres) para processar o cumprimento de sentença, pois, a competência no artigo 48 do CPC não é do Juízo, mas do foro, razão pela qual havendo mais de uma vara de igual competência, as causas em que o espólio for réu poderá correr perante outro juízo que não o do inventário, consequentemente, conclui-se que, o cumprimento de sentença deverá efetuar-se perante o Juízo que decidiu o processo de execução, principalmente, quando o crédito executado, no caso, cobrança de honorários advocatícios, não é alusivo à herança ou partilha dos bens.

Ademais, impende ressaltar que embora os credores do espólio tenham a possibilidade de requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas, tenho que a habilitação é uma mera faculdade, pois o credor pode preferir receber seu crédito por outros meios, através de ação de cobrança, monitória ou execução, sendo plenamente admissível que o exequente busque a satisfação de seu crédito no bojo do cumprimento de sentença, por meio de penhora ou de expropriação de bens.

Tanto é assim, que o artigo 646 do CPC, dispõe sobre a possibilidade de o inventariante indicar bens da herança a penhora, com o fim de satisfazer valor devido pelo espólio. Vejamos:

Art. 646. Sem prejuízo do disposto no art. 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique à penhora no processo em que o espólio for executado.

Neste sentido a Jurisprudência:

COMPETÊNCIA - INVENTÁRIO - DIREITO SUCESSÓRIO - EXECUÇÃO - HABILITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA. O juízo do inventário é universal para conhecer e julgar as questões de fato, devidamente documentadas, e de direito, relativas ao próprio direito sucessório. As ações em que se debatem direitos e obrigações anteriores à sucessão, que já preexistiam à morte do inventariado, são ajuizadas segundo a competência comum. A circunstância de o exequente ter procedido à habilitação do seu crédito junto ao juízo do inventário não culmina no deslocamento da competência para o julgamento da respectiva ação de execução. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.411731-5/000, Relator(a): Des.(a) Manuel Saramago , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 28/08/2003, publicação da súmula em 10/09/2003)

Sobre o assunto, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. JUÍZO DO INVENTÁRIO. OPÇÃO DO CREDOR. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL.

SÚMULA N. 7. 1. A habilitação de crédito contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente optar por propor ação de cobrança e posterior execução. Inteligência do art. 1.017 do Código de Processo Civil. 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, revisar as premissas fáticas que nortearam o convencimento das instâncias ordinárias quanto à inexistência de valorização de bem penhorado, para efeito da caracterização de preço vil. 3. Recurso especial não-conhecido. (REsp 921.603/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009)

Assim, demonstrado que o credor não está obrigado a habilitar seu crédito no inventário e que o juízo universal do inventário, não atrai a competência para o processamento do cumprimento de sentença, a procedência do conflito negativo suscitado é medida de rigor.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo
da 4
a Vara Cível da Comarca de Cáceres, a
o qual a ação de
“cobrança”
originariamente foi distribuída, e que proferiu a sentença exequenda
para processar e julgar o
“
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0006744-35.2008.8.11.0006), proposto por CLAUDIO PALMA DIAS contra o ESPÓLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022